Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-96.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800835-96.2022.8.14.0040

APELANTE: RAFAELA PEREIRA GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.

REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002
. RECURSO MONOCRATICAMENTE DECIDIDO. ART. 932 DO CPC E ART. 133 DO RITJPA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática, que reformou parcialmente a sentença de primeira instância e condenou o Município ao pagamento das diferenças do 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional, considerando os reflexos das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas pagas a título de plantão e sobreaviso têm natureza remuneratória, integrando a base de cálculo do 13º salário e das férias, conforme jurisprudência do STJ.
Se a decisão monocrática poderia ter sido julgada pelo órgão colegiado, ao invés de ser decidida individualmente

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As verbas pagas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória, devendo ser incluídas no cálculo de verbas remuneratórias como o 13º salário e férias. Jurisprudência consolidada do STJ que reconhece o caráter remuneratório dessas parcelas, refutando sua natureza indenizatória.
4. Conforme o Regimento Interno do TJPA e o CPC/2015, art. 932, inc. VIII, o julgamento monocrático é adequado quando o recurso é manifestamente contrário à jurisprudência dominante, sendo desnecessário o julgamento colegiado.
5. Inexistem fatos novos ou argumentos suficientes para modificar a decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo do 13º salário e férias. 2. O julgamento monocrático é processualmente cabível quando o recurso é contrário à jurisprudência dominante, nos termos do CPC/2015 e do Regimento Interno do TJPA."

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei nº 4.231/2002, arts. 75, § 1º, e 153.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/05/2021; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/04/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Cobrança movida por
RAFAELA PEREIRA GOMES, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, apresentando os seguintes argumentos:

Inicialmente, alega-se a necessidade de apreciação da discricionariedade legislativa do ente municipal, determinando o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. A fundamentação baseou-se na Lei Municipal nº 4.231/02 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), desconsiderando a existência de uma lei específica, a Lei nº 4.540/2013, que regulamenta os serviços de plantão e o regime de sobreaviso no Município de Parauapebas. Esta última lei estabelece que tais verbas têm natureza indenizatória e não se incorporam ao vencimento, remuneração ou proventos para quaisquer efeitos.

Defende que os valores percebidos a título de plantão e sobreaviso são de natureza indenizatória, conforme Decreto Municipal nº 2.135/2013, e, portanto, não devem integrar a base de cálculo de verbas remuneratórias como o 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

Argumenta que já existe decisão judicial em processo anterior no qual o mesmo juízo reconheceu que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas não possui legitimidade ativa para representar os profissionais de saúde, categoria à qual pertence a autora, sendo, portanto, descabida a decisão que considera a extensão das verbas indenizatórias para o caso concreto.

Ante o exposto, requer
o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela agravada, mantendo-se a improcedência da ação originária.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
18585812
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Destacado na decisão recorrida que está em consonância com o dispositivo no art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;"

Logo, imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

Assim, além de não existir obstáculo para que este Relator decida monocraticamente o caso, constatou-se que o julgamento monocrático é processualmente adequado, com base na jurisprudência dominante do STF. Isso porque a decisão monocrática se apoia em precedente daquela Corte, que reconheceu a responsabilidade dos Entes Federados em assegurar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, qualquer impedimento à aplicação do art. 932 do CPC/15.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, e corroborado por esta Corte, é claro ao afirmar a legitimidade e a conveniência do julgamento monocrático em hipóteses como a dos autos, onde o recurso contraria frontalmente a jurisprudência dominante. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do colegiado
.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Quanto aos demais argumentos de recusa, ressalto que não vislumbro fundamentos que justifiquem a revisão da decisão mencionada, uma vez que sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.

Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Diante do exposto, em se tratando de verba remuneratória, as contraprestações habituais relativas aos plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.231/2002, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas. Tal entendimento está alinhado com o que determina o referido estatuto, que prevê que todas as parcelas de natureza remuneratória, percebidas de forma habitual, integram a base de cálculo das verbas indenizatórias e remuneratórias devidas ao servidor, assegurando-lhes o direito ao recebimento proporcional e adequado de tais valores. Dessa forma, reconhecendo o caráter remuneratório das verbas recebidas pelos plantões e sobreavisos, dou provimento ao recurso para determinar a sua inclusão no cálculo das mencionadas verbas, em observância ao ordenamento jurídico municipal vigente,
in verbis:

“LEI Nº 4.231, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências.

CAPÍTULO II

DA RENUMERAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 75 A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

DAS FÉRIAS

Art. 153 – Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las.”

Ao analisar os dispositivos mencionados, observa-se que a jurisprudência citada converge para o entendimento de que o conceito de "remuneração" abrange as vantagens pecuniárias recebidas a título de plantões e sobreavisos.

Ademais, conforme citado na decisão recorrida a legislação determina que o cálculo da gratificação natalina (13º salário) deve ser baseado no valor da remuneração, correspondente a 1/12 por mês de efetivo exercício no respectivo ano, bem como no que se refere às férias, destaca-se a intenção do legislador de assegurar o direito de receber, além do vencimento, todas as vantagens percebidas momentos em que o empregado passa a usufruí-las.

Em contrapartida, no que se refere ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal estabelece que a "remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada". Ou seja, não há previsão legal para incluir na base de cálculo do repouso semanal remunerado as verbas referentes a plantões e sobreavisos, conforme se verifica a seguir:

“Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”.

Vale destacar que esta Corte já se pronunciou em um caso semelhante, que também envolvia um servidor da área da saúde vinculado ao Município de Parauapebas:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças.

2. As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

3. Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.

4. Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b.

5. Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.

6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”

...............................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, § 1º, E 153 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês. 2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, § 1º, e 153 da Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a “remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”. Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal nº 4.231/2002. 4 – Jurisprudência desta Corte. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

..............................................................................................

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, § 1º, E 153 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês. 2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, § 1º, e 153 da Lei Municipal nº 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a “remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”. Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal nº 4.231/2002. 4 – Jurisprudência desta Corte. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024